Tribunal: TJSP
Processo: 0000078-22.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000078-22.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
EMERSON NUNES PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo, integralmente, a
respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000078-22.2020.8.26.0154 -Voto no 35.307
2
Agravo em Execução no 0000078-22.2020.8.26.0154
Agravante: EMERSON NUNES PEREIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR8 da Comarca de São José do Rio Preto - SP
Voto no. 35.307
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Emerson Nunes Pereira contra decisão prolatada pelo MM. Juiz
Antônio Carlos Pinheiro de Freitas, que reconheceu ter ele praticado falta
grave e determinou, como consequência, o reinício da contagem do lapso
temporal para fins de progressão de regime prisional, além da perda de 1/3
(um terço) dos dias remidos.
O agravante Emerson, em sua minuta, pleiteia
absolvição, apontando para a atipicidade de sua conduta e para a fragilidade
da prova contra ele produzida. Subsidiariamente, requer o afastamento da
determinação pela interrupção do prazo de contagem para a aferição de
quaisquer benefícios, inclusive a progressão de pena, ante a ausência de
previsão legal nesse sentido, bem como o afastamento ou, ao menos, a
redução da quantidade de dias remidos perdidos ao patamar de 1 (um) dia,
afirmando que não houve fundamentação idônea para sua estipulação na
fração máxima de 1/3 (um terço).
Em contraminuta, a Promotora de Justiça requer o
desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 94, a decisão foi mantida por
seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000078-22.2020.8.26.0154 -Voto no 35.307
3
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Ouvido em sindicância por duas oportunidades (fls.
21 e 36), o agravante Emerson admitiu ter se apresentado como responsável
pelos dez chips de telefonia celular localizados na cela que habitava,
ressaltando, porém, que tais objetos não lhe pertenciam e que desconhecia o
real proprietário. Nesta toada, justificou sua atitude ao dizer que “tem por
ajustado com os outros presos a seguinte regra: quem ficar na cela
acompanhando a blitz, se naquele dia for encontrado algum ilícito, deverá
assumir a propriedade do objeto” (fls. 21).
Por seu turno, os agentes de segurança penitenciária
Aislam Henrique dos Santos e Amílton Antônio Rodrigues (fls. 19 e 20)
apresentaram depoimentos uníssonos, dando conta de que, durante revista
realizada na cela ocupada pelo agravante, o depoente Aislam encontrou,
escondidos em um buraco abaixo de uma das camas, tapado com um
sabonete, dez chips de telefonia celular, sendo quatro da operadora “Vivo” e
seis da operadora “Claro”. Ao questionarem os habitantes da cela acerca da
propriedade daqueles materiais, o agravante prontamente se apresentou como
o responsável pelos objetos.
Verifica-se do conjunto probatório, portanto, que as
seguras e uníssonas oitivas dos agentes de segurança penitenciária, ratificadas
pela confissão do agravante, ainda que esta seja tomada por parcial,
configuram-se mais do que suficientes a demonstrar a falta grave que lhe foi
atribuída, com previsão legal no art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal.
Sob este prisma, refutando a justificativa do
agravante, os servidores públicos deixaram claro que a indagação acerca da
propriedade dos chips de telefonia celular foi realizada a todos os habitantes
da cela, momento em que o sentenciado Emerson se apresentou.
Ademais, a circunstância de terem sido apreendidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000078-22.2020.8.26.0154 -Voto no 35.307
4
componentes ou acessórios de aparelho celular não acarreta o afastamento da
falta disciplinar.
Conforme dispõe o art. 1o da Resolução no 113 da
Secretaria de Administração Penitenciária, é punido o preso que trouxer
consigo “telefone celular ou aparelho de comunicação com meio exterior,
seus componentes ou acessórios”.
Assim, a posse de componentes ou acessórios do
aparelho celular, além do quanto previsto no art. 50, inciso VII, da Lei de
Execução Penal, também consiste em violação ao art. 50, inciso VI, c/c art.
39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal, notadamente diante do fato de
que os chips são os objetos que, de forma direta, viabilizam a comunicação
com o mundo exterior, concretizando a falta grave.
“Agravo em Execução Absolvição da prática de
faltas graves Posse de celular e acessórios Impossibilidade A mera
posse já configura a falta grave Art. 50, da LEP, com nova redação dada
pela Lei no 11.466/07, apenas positivou a conduta de posse de aparelho
celular e seus acessórios que já era reconhecida pelos Tribunais em
interpretação aos artigos 50, VI, e 39, V, da LEP Expressão 'que permita
comunicação' refere-se a 'similar' e não ao aparelho celular Não se trata
de elemento essencial do tipo objetivo Reconhecida a prática das faltas
graves, é possível regressão de regime de cumprimento de pena ou reinício
do prazo para obtenção de benefícios
Decisão mantida
Recurso
desprovido” (Agravo em Execução Penal no 990.08.058421-9 6a Câmara de
Direito Criminal rel. Des. Machado de Andrade. j. 02.10.2008).
Do mesmo modo, irrelevante, para fins de
comprovação da materialidade da falta, a realização de exame pericial.
A Lei de Execução Penal, neste sentido, não exige a
realização de perícia no aparelho de telefonia celular apreendido, ou de algum
de seus componentes ou acessórios, para o reconhecimento da prática de falta
disciplinar grave. A simples posse do aparelho, componente deste ou
acessório, em estabelecimentos prisionais caracteriza, por si só, a infração.
“PRELIMINAR Alegação a respeito da ausência
de prova material, haja vista a falta de perícia nos objetos apreendidos
Inadmissibilidade Hipótese na qual prescindível a apontada perícia, pois
punida a posse independentemente da eficácia desses acessórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000078-22.2020.8.26.0154 -Voto no 35.307
5
Inteligência dos artigos 1o da Resolução 113 da Secretaria de Administração
Penitenciária e 39, V, da Lei de Execução Penal Arguição preliminar não
acolhida” (Agravo em Execução Penal no 990.09.201379-3
8a Câm.
Criminal rel. Des. Encimas Manfré j. 26.11.2009).
Não fosse assim, bastaria ao detento manter uma
das peças de seu aparelho em outro local, desinstalada, para jamais ser
surpreendido cometendo a infração disciplinar.
Assim, devidamente caracterizado o cometimento
de falta disciplinar de natureza grave, inadmissível a absolvição pretendida
pelo agravante ou a eventual desclassificação para falta disciplinar de
natureza média ou leve.
De igual maneira, agiu com justiça o Magistrado de
primeiro grau ao determinar a interrupção do prazo para concessão da
progressão de regime, diante do cometimento de falta disciplinar de natureza
grave.
O art. 118 da Lei de Execução Penal determina que
“a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva,
com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o
condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”.
O reeducando que estiver cumprindo sua pena no
regime fechado e vier a cometer falta grave, obviamente não está sujeito a tal
regressão, por inexistir regime mais rigoroso. Todavia, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia, terá como consequência o reinício da
contagem do lapso temporal necessário para a obtenção da progressão ao
regime semiaberto.
Caso contrário, haveria impunidade ao reeducando
que viesse a cometer faltas graves enquanto cumprindo pena em regime
fechado, acarretando um estímulo à prática reiterada de atos de indisciplina,
abalando a ordem do sistema carcerário.
Não resta dúvida de que a vontade do legislador foi
a de punir qualquer reeducando que vier a cometer falta grave no
cumprimento de sua pena, sendo a melhor interpretação a de interrupção do
lapso temporal àquele que estiver no regime fechado e vier a praticá-la, não
havendo ofensa alguma ao princípio da legalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000078-22.2020.8.26.0154 -Voto no 35.307
6
“A falta grave cometida no regime fechado por
óbvio que, se não obriga à regressão de regime, porque regime mais severo
que o fechado não existe em nosso sistema, não deixa de, pelo menos,
provocar a interrupção da contagem da pena. A jurisprudência é pacífica a
respeito (...)” (Agravo em Execução no 975.506.3/6, Comarca da Capital, 9a
Câm. Criminal, j. em 06.12.2006, rel. Des. Souza Nery).
“RECURSO - AGRAVO EM EXECUÇÃO

PROGRESSÃO DE REGIME
FALTA GRAVE
INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
POSSIBILIDADE
A
interpretação teleológica do art. 118 da Lei de Execução Penal faz concluir
que a falta disciplinar de natureza grave, quando praticada pelo sentenciado
que se encontra em regime fechado de cumprimento de pena, acarreta a
interrupção do prazo para obtenção de novos benefícios. Esse efeito
secundário resulta da impossibilidade de se fazer regredir o sentenciado,
quando já cumpre pena no regime fechado, para regime mais severo
Medida que encontra respaldo no princípio da isonomia Necessidade de se
atentar para o escopo da Lei de Execução Penal Orientação consolidada
nos Tribunais Superiores Precedentes do STJ e STF Decisão mantida
Recurso de Agravo em Execução desprovido” (TJSP - Agravo em Execução
no 990.09.010619-0, 3a Câm. Criminal, j. 19.05.2009, v.u. rel. Des. Amado
de Faria).
Ressalte-se que, conforme consta da própria decisão
guerreada (fls. 74/78), quanto aos benefícios prisionais, especificamente o
livramento condicional e o indulto, seja este parcial ou total, não se operou o
reinício da contagem do prazo para que sejam eventualmente concedidos.
Por fim, não procede a pretensão acerca do
reconhecimento da falta de fundamentação para que fosse determinada a
perda dos dias remidos no máximo de 1/3 (um terço).
Nos termos da r. sentença de primeiro grau (fls. 79),
o descontou operou-se no maior degrau possível “Tendo em vista que com
essa ação (o agravante) mostrou-se completamente avesso às mínimas regras
carcerárias, denotando desprezo às regras da execução penal”.
Considerando que motivação sucinta não se
confunde com ausência de fundamentação, não há que se falar em vício
algum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000078-22.2020.8.26.0154 -Voto no 35.307
7
Nesse sentido:
“Sentença
criminal.
Fundamentação.
Falta.
Inocorrência. Decisão concisa que oferece fundamentação capaz de justificar
sua conclusão. Validade. Embargos de declaração, ademais, como via
própria para reparar eventual omissão. Preliminar rejeitada” (JTJ 226/292).
“A indicação dos motivos de fato e de direito em
que se funda a decisão feita de maneira sucinta, mas com precisa remissão
aos documentos probatórios existentes nos autos é bastante ao atendimento
da exigência de fundamentação” (RT 557/406).
A decisão do Magistrado ao determinar a perda dos
dias remidos no patamar de 1/3 (um terço) não se encontra desprovida da
fundamentação, não tendo ele se furtado, portanto, da aplicação do princípio
da motivação das decisões judiciais, previsto no inciso IX do art. 93 da
Constituição Federal, razão pela qual não há como se afastar ou se diminuir a
fração correspondente à perda dos dias remidos.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica